Tribunal: TJMT
Processo: 1004708-14.2024.8.11.0015
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004708-14.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MICHEL LEMES FERNANDES - CPF: 715.781.921-02 (APELANTE), FILIPE MACHADO COSTA NETO - CPF: 019.964.551-50 (TERCEIRO INTERESSADO), POLIANA PASSOS DA SILVA - CPF: 026.125.511-82 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO ALMEIDA DE OLIVEIRA - CPF: 033.320.341-03 (TERCEIRO INTERESSADO), D. P. D. M. - CPF: 057.077.501-93 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO SIMPLES.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO
. INOCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS IDÔNEAS. REJEIÇÃO.
MÉRITO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA
. IMPROCEDÊNCIA. VÍTIMA E TESTEMUNHAS UNÍSSONAS QUANTO À IDENTIFICAÇÃO DO APELANTE. PRISÃO EM FLAGRANTE COM O BEM SUBTRAÍDO. DADOS DA TORNOZELEIRA ELETRÔNICA COMPATÍVEIS COM A DINÂMICA DO CRIME. CONDENAÇÃO MANTIDA.
PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA
. PROCEDÊNCIA. ERRO MATERIAL NA DOSIMETRIA. NECESSÁRIA CORREÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, que condenou o recorrente à pena de 07
(sete)
anos, 09
(nove)
meses e 10
(dez)
dias de reclusão e 18
(dezoito)
dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do delito previsto no art. 157,
caput
, do Código Penal. A defesa suscitou preliminar de nulidade do reconhecimento fotográfico e, no mérito, postulou absolvição por ausência de provas ou, subsidiariamente, redimensionamento da pena.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia envolve:

(I) a alegação de nulidade do reconhecimento fotográfico realizado na fase policial, por suposto descumprimento ao art. 226 do CPP;

(II) a alegação de ausência de prova segura quanto à autoria do crime;

(III) a existência de erro material na fixação da pena intermediária

III. Razões de decidir:

3. A preliminar foi rejeitada, pois, embora o reconhecimento fotográfico não tenha observado todos os critérios legais, foi confirmado judicialmente sob o crivo do contraditório e está amparado por outros elementos probatórios.

4. A tese absolutória também foi afastada. A autoria foi robustamente comprovada pelo conjunto de provas, incluindo a palavra da vítima, reconhecimentos, prisão em flagrante com o bem subtraído e dados da tornozeleira eletrônica compatíveis com o momento do crime.

5. O pleito subsidiário foi acolhido. Constatou-se erro aritmético na segunda fase da dosimetria da pena. A fração de 2/3 sobre a pena-base de 04 anos deveria resultar em 06 anos e 08 meses, e não 07 anos, 09 meses e 10 dias.

IV. Dispositivo e tese:

5. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Teses de julgamento:

“1. A eventual inobservância das formalidades legais no reconhecimento fotográfico não acarreta nulidade do ato quando corroborado por outras provas constantes nos autos.”

“2. É válida a condenação quando a autoria é confirmada pela palavra da vítima, por testemunhas e por prisão em flagrante com o produto do crime.”

“3. O erro material na dosimetria da pena deve ser corrigido, especialmente quando a fração de aumento aritmético for incorretamente aplicada.”

Dispositivos relevantes citados:

CPP,
arts
. 59, 61, I, 226.

CP, art. 157,
caput
.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, AP 0004656-49.2016.8.11.0004, Rel. Des. Paulo da Cunha, 1a Câmara Criminal, j. 15.12.2021, DJE 16.12.2021.

Enunciado Orientativo n. 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 16.05.2023,
DJe
19.05.2023.

STJ,
AgRg
no
AREsp
: 2114313/MA, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, j. 16.05.2023,
DJe
19.05.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Michel Lemes Fernandes
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT
, que o condenou à pena de
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
,
18 (dezoito) dias-multa
, em
regime inicial fechado
, pela prática do delito previsto no artigo
157,
caput
, do Código Penal
.

Em suas razões recursais,
Michel Lemes Fernandes
sustent
ou, preliminarmente,
a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, alegando afronta ao artigo 226 do CPP e à Resolução no 484 do CNJ, por não ter sido observado o procedimento legalmente exigido, especialmente por não ter havido alinhamento com número mínimo de pessoas semelhantes.

No
mérito, al
egou
a existência de fragilidade no conjunto probatório e a ausência de provas seguras quanto à autoria, pugnando por sua absolvição com base no artigo 386, V ou VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer
eu
o redimensionamento da pena, apontando erro aritmético na fixação da pena intermediária, uma vez que a fração de aumento (2/3) resultaria em pena inferior à que foi fixada na sentença.

Em contrarrazões, o
Ministério Público Estadual
manifestou-se
pelo
parcial provimento

do recurso
,
apenas para retificar a dosimetria da pena
(id.

271006512
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou
pelo
provimento parcial
do recurso interposto por
Michel Lemes Fernandes
, apenas para corrigir o erro material na dosimetria da pena, reconhecendo que a exasperação de 2/3 sobre a pena-base de 4 anos resultaria em pena intermediária de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, e não nos
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
fixados na sentença
,
sintetiz
ando seu posicionamento nos termos do sumário que segue
(
id.
281948897
)
:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – Crime de roubo simples (artigo 157, caput, do CP) – Sentença condenatória – Recurso defensivo: 1. Preliminarmente, suscita a nulidade do reconhecimento de pessoas em sede policial, por violação ao artigo 226 do CPP – IMPROCEDÊNCIA – Embora o reconhecimento de pessoa não tenha observado fielmente o artigo 226 do CPP, está corroborado por outros elementos de prova válidos e independentes, aptos a comprovarem a autoria e a materialidade delitivas imputadas, não havendo que se falar em nulidade – 2. No mérito, sustenta tese absolutória por negativa de autoria, tendo por fundamento a fragilidade do conjunto probatório – IMPROCEDÊNCIA – O conjunto probatório é farto. O apelante foi identificado pela vítima e pela testemunha; também foi preso em posse do aparelho celular subtraído e da motocicleta cujas descrições estão em consonância com o que a vítima informou que o autor do delito usou no momento do roubo; além disso, o relatório de tornozeleira eletrônica aponta que o apelante esteve no local onde o crime ocorreu quando ele aconteceu. Não há a menor dúvida de que o apelante é o autor do crime imputado, razão pela qual descabe falar em fragilidade das provas e aplicação do princípio in dubio pro reo – 3. Subsidiariamente, questiona a dosimetria penal estabelecida na origem, aduzindo que houve equívoco na dosagem da pena intermediária (erro aritmético) – PROCEDÊNCIA – A pena-base do apelante foi fixada no mínimo legal, tendo em vista a neutralidade das circunstâncias judiciais; porém, na segunda fase da dosimetria penal, o Juízo a quo reconheceu a confissão espontânea do apelante e sua
multirreincidência
, realizando a compensação parcial e exasperando a pena intermediária em 2/3 (dois terços). Isso deveria resultar em uma pena intermediária de 6 (seis) anos e 8 (oito) meses, no entanto, injustificadamente, ela foi fixada em 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias. Retificação do cálculo necessária – PARECER PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DEFENSIVA E NO MÉRITO PELO PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.
”

É o relatório
.

À douta revisão
.

VOTO

1. DA ADMISSIBILIDADE

Conheço do recurso, porquanto próprio, tempestivo e regularmente processado, estando presentes, assim, os pressupostos para a sua admissão.

2. DAS PRELIMINARES

O apelante, representado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, arguiu, em sede preliminar, a nulidade do reconhecimento pessoal, alegando que o reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial
deu-se
em manifesta desconformidade com o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal. Sustentou que, embora tenham sido apresentadas à vítima imagens de três indivíduos, estes não guardavam semelhança com o recorrente, comprometendo, assim, a regularidade do procedimento.

Não obstante, a eventual inobservância das formalidades previstas no referido dispositivo legal não conduz, de forma automática, à nulidade do ato. Nessas hipóteses, compete ao
(a)

magistrado
(
a)
, no exercício de seu juízo discricionário, avaliar a força probatória do reconhecimento, especialmente quando este se encontra corroborado por outros elementos constantes nos autos, aptos a reforçar a credibilidade do ato questionado.

Dessa forma, o descumprimento dos requisitos formais impõe uma análise mais criteriosa da prova, mas não implica, necessariamente, sua invalidação. O reconhecimento deve ser apreciado no contexto do
“corpus
probandi
”
, considerando a totalidade dos elementos probatórios colhidos na instrução.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal tem consolidado o entendimento de que o reconhecimento, seja presencialmente, seja por
meio fotográfico
, pode ser valorado mesmo quando realizado sem a observância integral das formalidades legais, desde que suas conclusões estejam corroboradas por outros meios de prova produzidos ao longo da instrução criminal, conforme se verifica:

“A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal.
” (
STF- AP: 1032 DF 0006176-81.2015.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 22/04/2022, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/05/2022)

Com efeito,
esse também o entendimento deste Tribunal de Justiça:

“
(...) O reconhecimento fotográfico, neste momento, é inquestionável como prova de identificação do apelante e confirmação da autoria delitiva, pois harmônico com outros elementos de convicção constante dos autos, haja vista que, ainda, que preteridas as formalidades exigidas pelo artigo 226, do Código de Processo Penal, o reconhecimento fotográfico foi confirmado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não havendo dúvida quanto a sua validade, tampouco quanto a autoria criminosa por parte do apelante, devendo a condenação ser mantida em todos os seus termos.”
(TJMT, AP N.U 0028602-28.2019.8.11.0042 – Relator: Des. Rui Ramos Ribeiro– Segunda Câmara Criminal– 18.10.2024).

No caso em análise, o reconhecimento
fotográfico
do apelante não constituiu a única prova a embasar a condenação. Ademais, o
juízo singular
expressamente consignou que o reconhecimento realizado na fase inquisitorial foi apenas um dos elementos de convicção utilizados para fundamentar a sentença condenatória.

Aliás, essa é a orientação contida no Enunciado n. 29 do Incidente de uniformização de jurisprudência desse E. Tribunal de Justiça: "
As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal consubstanciam-se em recomendações legais e não em exigências, não sendo causa de nulidade, notadamente se o reconhecimento foi ratificado em Juízo, sob o crivo do contraditório, e amparado por outros elementos de prova"
.

Dessa forma, não há fundamento para se reconhecer a nulidade do ato de reconhecimento do apelante como autor dos crimes de roubo.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar suscitada.

3. DO MÉRITO

Exsurge da peça acusatória que, no dia 22 de fevereiro de
2024,
na Cidade de Sinop/MT, o recorrente Michel Lemes Fernandes subtraiu um aparelho celular Iphone 13 da vítima Danilo Passos de Melo, mediante grave ameaça e violência, dizendo "
passa tudo se não vou estourar sua cabeça
".

Vejamos
a narrativa fática
:

“Restou apurado que, na data dos fatos, o
DENUNCIADO avistou a Vítima e decidiu praticar o roubo e, para tanto, aproximou-se da Vítima com uma motocicleta de cor vermelha e anunciou o assalto dizendo “
passa tudo se não vou estourar sua cabeça
”, sendo que, diante da situação, temerosa, a Vítima entregou seu aparelho celular para o DENUNCIADO que, após obter a senha do telefone, determinou que a Vítima não falasse para ninguém e que andasse “
sem olhar para trás
”
.

Após o roubo,
a Vítima comunicou os fatos para sua genitora, que rastreou o aparelho celular em tempo real, por meio de um aplicativo instalado no telefone, acionou os policiais militares e os informou acerca da localização do aparelho e das características da motocicleta utilizada no crime
.

Ademais, diante de tais informações, os policiais militares se deslocaram até a Rua Nicolau
Flessak
, Bairro Boa Esperança, sendo que,
ao observar a aproximação da viatura, o DENUNCIADO tentou se desfazer do aparelho celular subtraído, mas foi abordado pelos policiais militares, que localizaram o telefone e prenderam o DENUNCIADO, que foi reconhecido pela Vítima, a qual teve seu aparelho celular recuperado
.

(...).” (denúncia - id. 271006413)

Após, regular tramitação, o
Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou a pena.

Com relação
à materialidade delitiva
, temos que ela se acha comprovada pelo
Auto de Prisão em Flagrante (id. 271005419),
Boletim de Ocorrência (id. 271005423)
, Auto de Apreensão (id. 271005429), Termo de Reconheci
mento Fotográfico (id. 271005431)
, Auto de Avaliação (id. 271006361)
.

Do mesmo modo, a
autoria
se comprova a partir das circunstâncias da prisão em flagrante, das provas orais e dos elementos de informação colhidos ao longo da instrução processual penal.

N
a fase policial, o
recorrente
negou a prática delitiva,
verberando que usa tornozeleira eletrônica, o que comprovaria sua inocência, assim como, relatou ser usuário de drogas, tendo ido ao local para adquiri-las (id. 271005438).

Em juízo, o
apelante

reprisou a negativa de autoria,
asseverando não
ter dispensado o celular e afirmou que estava no local apenas para comprar drogas, negando envolvimento no roubo. Alegou estar sendo acusado por seu passado criminal e uso de tornozeleira, destacando que a moto era sua, preto e vermelha, e que foi injustamente reconhecido
.
Vejamos:

“
(...) esse
policial Neto, ele não agiu com a verdade, porque
em

todavia

não foi eu que dispensei o celular
. Eu
estou aqui sentado nessa cadeira, não porque eu cometi um crime, mas por causa do meu passado
. Se, eu for julgado segundo o meu passado, porque eu estou aqui segundo o meu passado, não porque eu cometi um crime, porque
a moto ela não é totalmente vermelha, ela é preta e vermelha, é uma Titan 160, preto e vermelho, e ela é minha
. Estava no meu nome, eu saí do presídio em 2021 e desde 2021, então
eu sou
tornozelado
e a minha tornozeleira estava ligada, entende, carregada
. Eu fui até o Boa Esperança, não porque eu cometi crime,
eu fui até o Boa Esperança comprar droga desse rapaz
.
Primeiramente a polícia ela não me abordou, ela estava abordando o bar da esquina e eu não corri
. Por quê? Porque eu não tinha cometido crime nenhum.
Pra
quem que eu ia correr? Qual era a necessidade de eu foragir do local.
Quando esse policial moreninho aí, ele não agiu com a verdade,
porquê
ele viu que não foi eu na hora e ele falou
pro
outro. Ele falou: não foi ele que dispensou, foi o outro. Sabe o que o outro falou? Não, foi ele aqui, porque ele é
tornozelado
. Porque
eu tenho passagem por assalto
,
(...)
. Como que alguém vai me reconhecer? Minha moto é preta e vermelha,
tá
no meu nome. Se você puxar placa, você sabe que ele
tá
no meu nome. Eu tinha 2 anos e 6 meses na rua e agora em julho eu entrava no regime condicional. Tentei assinar minha carteira várias vezes. Estava, eu estava vivendo uma
novidade de vida.

Eu nunca fiquei na rua um ano sequer, meritíssima, quando eu era do crime. Depois que eu saí do crime, eu comecei a trabalhar. Minha vida mudou, minha esposa estava grávida, ia ganhar no mês de abril, eu ia cometer um crime com a minha esposa grávida? Meu filho nasceu, eu não vi a foto do meu filho, não sei como a minha esposa,
tá
?
Como que alguém vai me
reconhecer na estrada Sabrina
? Eu pedi
pras
pessoas me
ajudar
aqui porque eu não tenho ninguém por mim aqui. Sabe o que que as pessoas dizem? Que

lá não tem iluminação, lá não tem luz
.
Como que alguém pode me reconhecer
? Eu de capacete, vou dar um exemplo para a senhora. Segundo o boletim de ocorrência, que
tá
aqui
nas minhas mãos
,
tá
ali comigo, dentro da cela, eu guardei. Segundo o boletim de ocorrência, alguém que reconhece, olha promotor de justiça, ele é promotor, está aqui para mim para me acusar segundo o que foi colocado no boletim de ocorrência. Mas toda vi
d
a me julga segundo meu passado, eu não fiz isso. Entende, meu filho está lá, não vi a foto do meu filho, eu não sei como a minha mulher
tá
, eu não tenho notícia de ninguém. A minha vida foi trabalhar, fiz minha carteira de habilitação, fiz curso, entendeu? Trabalhava dia e noite, dia e noite para sustentar a minha casa, porque só era eu e minha esposa.
Por uma ocasião de eu ir, e nem foi na rua cinco do Boa Esperança, foi na rua 3, eu fui lá comprar droga desse elemento quando a polícia
.
..

Juíza de Direito:
Senhor, como que é o nome desse rapaz?

Réu Michel Lemes Fernandes:
Eu não sei, meritíssima, o nome dele, porque toda via,
eu só fui lá comprar entorpecente
. Eu não sou de lá, entende.
Eu sou
tornozelado
. Puxa rastrear ação da minha tornozeleira
e me julga, segundo a lei, me julga certo, entende.

(...)

Réu Michel Lemes Fernandes:
Meritíssima, eu queria só mais 1 minuto da sua atenção, se a senhora for puxar o meu passado, com todo respeito, eu nunca permaneci 2 meses na rua, 3 meses
quando eu fazia crime e a forma de eu agir é totalmente diferente dessa forma quando eu estava naquela vida, eu abandonei
. Eu abandonei essa vida.
Pra
quê eu precisava roubar um celular, senhora meritíssima se eu tinha o meu celular na minha mão, tenho uma moto que eu estou pagando financiada, com suor do meu trabalho. Eu vou roubar um celular?
É, é coisas de, entende,
isso aí são coisas de, de moleque novo, igual a esse de menor
. Eu não tenho nada a ver com isso. Entende,
o meu erro, é porque eu estava no lugar errado e na hora errada
. Sabe por que que eles me reconhecem segundo o meu passado? Porque
eles quer
que eu
fico
preso, pois eu sou
tornozelado
, meritíssima, eu tenho um passado, o
guri
que estava com o objeto em sua mão, ele é de menor, ele não fica preso
. Por que que eles têm a necessidade de acusar o de menor e deixar eu que sou um
ex
criminoso impune? É,
todavia senhora
meritíssima, e
u não devo esse crime
, entende. A minha moto, é preta e vermelha. Minha moto está no meu nome, minha esposa ganhou um filho. Eu nem sei, eu nem sei como a minha esposa
tá
como meu filho. Não senti nada, só sei que eu estou aqui, entendeu? É,
re
comecei a minha vida, perdi de novo. E eu
tô
aqui.

Juíza de Direito:
É, Michel, é, certamente o doutor Sávio vai tomar as providências como defensor, né? Eu não sei se ainda dá para fazer esse levantamento da tornozeleira, não sei se ainda tem registros, né?
Mas tua fala está registrada aqui pro
auto defesa
, e nós vamos prosseguir,
tá
?

Réu Michel Lemes Fernandes:
Eu usava um objeto na minha perna para me ajudar, entende, e isso não está me ajudando. Eu estou aqui primeiro, não é
pra
mim estar aqui, era para mim estar na minha casa, cuidando do meu filho. (...).” (interrogatório em sede judicial – apelante Michel Lemes Fernandes – id. 271006475)

Em sede policial, a

vítima

Danilo Passos de Melo, menor de idade,
acompanhado
de sua genitora,
declarou
que, ao sair do seu trabalho, foi abordado por um homem com uma moto vermelha. O indivíduo anunciou o assalto dizendo "
passa tudo se não vou estourar sua cabeça
". Após roubar seu celular, um iPhone 13 de cor azul escura, e revistá-lo em busca de dinheiro, o assaltante exigiu a senha do aparelho e o mandou andar sem olhar para trás.

O ofendido relatou
, ainda,
que o suspeito retornou duas vezes para pedir a senha e, na última vez, disse "
não fala pra ninguém, valeu
" antes de ir embora.
Danilo
afirmou que, ao chegar em casa, contou à sua mãe, Poliana Passos da
Silva,
e imediatamente verificaram o rastreador (APP Life360) do celular, acionando a polícia
(id. 271005430)
.

Em juízo
, a
vítima
reprisou seu depoimento anterior, explicitando que
, ao sair do trabalho, foi abordado por um homem de moto
que, sob ameaça de tiro, exigiu seus pertences, levando seu celular e, após idas e vindas para obter a senha, fugiu. Afirmou que acionou a polícia e, via rastreador, localizou e prendeu o assaltante, e reconheceu o
réu
por foto
grafia
na delegacia, focando no rosto visível
,
mesmo com o capacete
.

Vejamos:

“
(...) Eu estava saindo do meu serviço e era
umas 6
e meia da noite, já. Eu passava andando na minha bici
cleta em uma estrada de chão, Estrada Sabrina,
o homem de moto chegou, parou eu falando
pra

mim
passar tudo, que ele ia
dar um
tiro na minha cabeça. Aí eu parei. Ele me revistou querendo dinheiro, não tinha dinheiro, aí ele pegou meu celular e pegou minha bolsa e jogou no chã
o. Aí ele montou em cima da moto e
falou para
mim
ir para a minha casa sem olhar para trás e não
contar para
ningué
m
. Aí ele foi e voltou. Aí ele pediu a senha do meu celular. Eu passei a senha do meu celular, aí ele foi de novo e voltou de novo,

pedindo a s
enha d
o meu celular
.
Aí eu passei novamente para ele, aí ele foi embora. Aí eu fui para minha casa, aí quando eu cheguei na minha casa,
liguei o rastreador do meu celular.
Liguei para minha mãe e minha mãe ligou para a polícia.

Promotor de Justiça
: Certo. É, essa pessoa estava sozinha da moto.

Vítima Danilo Passos De Mello
:
Estava sozinho
.

Promotor de Justiça
: O senhor se lembra que cor era essa motocicleta?

Vítima Danilo Passos De Mello
: Se eu não me engano,
era uma vermelha
.

Promotor de Justiça
: Vermelha? Tá aí o senhor rastrear o aparelho e aí ele apontou em alguma localização aqui mesmo em Sinop?

Vítima Danilo Passos De Mello
: Sim.

Promotor de Justiça
:
Aham
. Aí a polícia foi até o local.

Vítima Danilo Passos De Mello
: Foi até o local e prendeu ele, já vendendo meu celular para outra pessoa.

Promotor de Justiça
:
Tá
. O celular foi devolvido para o senhor depois ou não?

Vítima Danilo Passos De Mello
: Foi sim.

Promotor de Justiça:
Estava intacto, tinha algum dano, alguma avaria, como que
tava
?

Vítima Danilo Passos De Mello
: Estava intacto.

Promotor de Justiça
:
Tá
, estava inteiro ali, não tinha nenhum dano, não? É, o
senhor fez o reconhecimento dessa pessoa da moto lá na delegacia
?

Vítima Danilo Passos De Mello
:
Fiz sim, senhor
.

Promotor de Justiça
: Foi da pessoa em si ou por meio de foto?

Vítima Danilo Passos De Mello
:
Foi por meio de foto.

Promotor de Justiça
: Foto. Como é que foi? Mostraram várias fotos para o senhor?

Vítima Danilo Passos De Mello
: Isso.

Promotor de Justiça
:
E aí o senhor reconheceu
?

Vítima Danilo Passos De Mello
:
Sim, senhor
.

Promotor de Justiça
: Ele estava de cara limpa ou de capacete? O senhor se lembra?

Vítima Danilo Passos De Mello
:
Estava de capacete, estava de capacete e uma blusa longa que tapava tudo
.

Promotor de Justiça
:
Tá
, estava de viseira fechada? Era capacete com viseira?

Vítima Danilo Passos De Mello
: Não.
A viseira aberta
.

(...)
.

Defensor Público:
O Danilo, ele estava de capacete, pelo que você relatou, e ali na delegacia, pelas fotos apresentadas, o que chamou a sua atenção e o fez reconhecê-lo como o responsável por pegar o seu celular. Teve alguma característica dele? Sei lá, nariz, boca, olhos ou alguma tatuagem, você se recorda?

Vítima Danilo Passos De Mello
:
Recordo do rosto
.

Defensor Público:
O rosto, dava para ver o rosto certinho, mesmo ele de capacete?

Vítima Danilo Passos De Mello:
Dava para ver essa parte aqui, ó, pelo capacete dele.

Defensor Público:
Entendi. Aí você
fixou,
você
chegou a olhar ele bem ali no momento
?

Vítima Danilo Passos De Mello
:
Olhei
.

(...)” (depoimento em sede judicial - vítima Danilo Passos de Mello – id. 271006475)

Os policiais militares
Felipe Machado Costa Neto
e
Thiago Oliveira de Almeida

decla
ra
ram, na fase policial, que

foram informados
,
via COPOM
,

sobre um roubo de
celular, sendo que foi
rastreado na Rua Nicolau
Flessak
. No local, avistaram a moto
Titan vermelha
, bem com,
visualizaram
Michael descart
ando
o celular roubado
,
ao tentar fugir
.
Vejamos:

“
(...) o
depoente informou que foi irradiado
via COPOM que havia ocorrido um roubo de um aparelho celular iphone e que
a genitora da
vítima
estava rastreando o aparelho em tempo real
. Que
as informações davam conta que o aparelho celular estaria na rua
Nicolau

F
lessak
, no bairro
B
oa
E
sperança
. Também
foi informado via COPOM as
características
do veículo utilizado pelo autor do roubo, uma motocicleta
T
itan de cor vermelha
. Munidos das informações esta GUPM deslocou até o local
repassado
pelo COPOM e
ao chegarmos na referida rua avistamos uma motocicleta com as mesmas característica
s. Que os suspeitos ao notarem a aproximação desta GUPM tentaram se evadir, contudo
esta GUPM presenciou o momento que o suspeito
Michael
jogou algo no chão
. Que esta GUPM de imediato realizou a abordagem em ambos os suspeitos e c
onstatou que o objeto jogado pelo suspeito
Michael

tratava-se
do produto do roubo
. Durante busca pessoal também foi localizado em posse do suspeito
Everton
uma porção de substância análoga a maconha, dois papelotes de substância análoga a cocaína, um papelote com diversas pedras de substância análoga a pasta base de cocaína. Diante do fato esta GUPM realizou a detenção de ambos os
suspeitos
e os encaminhou até a del
.

P
ol
.
,
(...)
.
Já
na delegacia de polícia compareceu
a vítima e reconheceu a suspeito
Michael
como o autor do roubo
. A
vítima relatou que foi abordado pelo suspeito
Michael
que mandou entregar o seu aparelho celular ou atiraria em sua cara, também perguntou sobre dinheiro e chegou a
revistá-lo
e após tomou rumo ignorado
. (...).” (depoimento na fase policial
–
PM
s Felipe Machado Costa Neto e Thiago Oliveira de Almeida – ids. 271005426 e 271005428).

Em juízo, a
testemunha
PM Felipe Machado Costa Neto
repris
ou
as declarações prestadas,
afirmando que, após rastreamento do celular roubado, localizou dois indivíduos em uma moto vermelha. Ao tentarem fugir, um deles, identificado como Michel, dispensou o celular subtraído, sendo posteriormente reconhecido pela vítima como autor do roubo, sendo que o segundo indivíduo foi conduzido por portar drogas
.
Vejamos:

“
(...) foi radiado via
o 190, né? Que
havia ocorrido um roubo, um roubo é de um celular e que o celular por ser iPhone
, é, tem, no sistema do iPhone,
ele pode ser rastreado, você consegue rastrear o iPhone e ele dá a localização bem exata
e a
mãe da vítima estava conseguindo rastrear

e pela localização repassada pelo Copom para a gente
é que o celular
tava
ali,
acho que rua 5 do Boa Esperança
. Não, não lembro direito no local, numa rua do Boa Esperança ali. E aí, é, eu e o soldado Thiago nos deslocamos
pra
lá, juntamente, teve outras viaturas que chegaram em apoio também e quando nós entramos na rua,
fomos realizar abordagem. Tinham 2 indivíduos, né? Os 2 tentaram fugir, dispensaram
um
objeto
. Nós conseguimos fazer abordagem.
O objeto que foi dispensado, nós constatamos que era o celular que tinha sido roubado
. Posteriormente, nós
encaminhamos eles

pra
delegacia, né? Levamos para a delegacia
.

L
á vítima reconheceu o Michael como autor do roubo
.

Promotor de Justiça:
É, eles estavam em algum veículo parado? O senhor se lembra?

Testemunha Cabo Costa Neto:
Estavam com uma moto.

Promotor de Justiça:
Ó o senhor se lembra característica ou cor?

Testemunha Cabo Costa Neto:
Era uma moto vermelha, uma moto vermelha que foi repassado
pra
gente. Ele estavam com a moto nas mesmas características, da cor vermelha
.

(...)
.

Defensor Público
: Ele usava tornozeleira? O senhor lembra se
algum
dos
algum ali que foi preso se usava tornozeleira
?

Testemunha Cabo Costa Neto:
Doutor, no momento eu não estou me recordando se algum deles estava com tornozeleira. Eu me recordo da ocorrência, mas esse detalhe da tornozeleira não me recordo, não.

Defensor Público:
É.

Os 2 foram conduzidos até a delegacia, né, pelo que o senhor me, o senhor relator aí, né?

Testemunha Cabo Costa Neto:
Sim.

O
s 2 foram conduzidos. Um deles pela prática do roubo, né,
porque
foi localizado com o mesmo produto do roubo e o outro por causa de algumas porções de drogas que estavam com ele
.

Defensor Público:
O que dispensou o objeto é, foi, o senhor se recorda se foi de fato Michael, ou se foi um dos 2 ali no momento, senhor, se recorda?

Testemunha Cabo Costa Neto:
Foi o Michael. Ele dispensou o celular
. É, e nós conseguimos abordar, aí conseguimos ver que o celular era o objeto dispensado. Era o celular do roubo e posteriormente na delegacia,
a vítima
reconheceu ele
como autor do roubo
.

(...).” (depoimento em sede judicial – testemunha PM Felipe Machado Costa Neto – id. 271006475)

Em sede judicial,
o Ministério Público e a Defesa desistiram da oitiva do PM Thiago Oliveira de Almeida (id. 271006496)
.

Na fase policial, a testemunha
Everto
n Bruno da Rosa de Oliveira
narrou que
, durante uma abordagem policial
realizada no

apelante
Michel, este descartou um
telefone celular modelo
iPhone.
N
egou qualquer envolvimento no roubo do aparelho, afirmando que o objeto pertencia a Michel. Por fim, declarou que a maconha e a cocaína encontradas em seu bolso eram para consumo próprio, negando ser traficante. Vejamos:

“(...)

Que já foi apreendido por tráfico de drogas; Que afirma usar cocaína e fumar maconha; Que
sobre os fatos, declara que estava na rua 5 do bairro Boa Esperança conversando com seu conhecido MICHEL quando foram abordados pela Polícia Militar
; Que
ao visualizar os Policiais, afirma que MICHEL jogou um aparelho celular
I
phone que estava com ele
; Que o declarante nega ter envolvimento no roubo do referido aparelho celular, e
afirma que o aparelho estava em posse de MICHEL
; Que afirma que o declarante foi revistado e em seu bolso foram localizados uma porção de maconha e algumas porções de cocaína, que afirma que seriam para seu próprio consumo, negando o declarante ser traficante de drogas; Que não sabe informar de quem adquiriu o entorpecente, mas afirma ter pago a quantia de R$ 100,00 por ela; Que nega que estivesse portando pasta base de cocaína; Que
a motocicleta apreendida pertence a MICHEL
; (...).” (depoimento em sede policial – testemunha Everton Bruno da Rosa de Oliveira
– id. 271005443)

Retratada a situação fática, passo à análise da matéria do recurso.

A tese absolutória sustentada pelo apelante Michel Lemes Fernandes, fundada na ausência de provas seguras quanto à autoria, não resiste ao exame do conjunto probatório firme e coeso que emerge dos autos.

A negativa de envolvimento

revela-se isolada e desprovida de qualquer suporte fático mínimo que a corrobore, sendo frontalmente contrariada não apenas pelo depoimento da vítima – menor de idade –, prestado de forma espontânea, coerente e harmônica com as demais circunstâncias apuradas, mas também por provas objetivas que atribuem ao recorrente inequívoca vinculação ao fato criminoso.

Entre tais provas, destaca-se o registro de geolocalização extraído do sistema de monitoramento por tornozeleira eletrônica, que

e
videnci
a
,
com precisão técnica, que o apelante esteve no local e horário em que se deu o roubo, exatamente conforme descrito na narrativa da vítima e corroborado pelos relatos policiais.

Diante deste cenário, entendo que a simples negativa de autoria por parte do apelante, desacompanhada de qualquer substrato probatório apto a respaldá-la, não é o suficiente para absolvê-lo do evento criminoso que lhe foi atribuído.

Registro, ainda, por ser importante, que os depoimentos dos policiais são consentâneos às demais provas jungidas nos autos, inexistindo razões para afastar o édito condenatório, nos termos do Enunciado Orientativo n. 8, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que pacificou o entendimento de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
".

Ademais, a jurisprudência vem entendendo que, em delitos dessa natureza, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima reveste-se de elevado valor probatório, servindo de fundamento à condenação, especialmente se confirmada por outros elementos probatórios, como no caso. (STJ,
AgRg
no
AREsp
n. 2.192.286/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/5/2023,
DJe
de 19/5/2023)

Acresça-se que o apelant
e foi
preso em flagrante em poder do be
m
subtraído,
assim
, faz-se imperiosa manter a condenação pelo delito de roubo “
quando a materialidade e autoria restarem devidamente comprovadas pelos depoimentos, tanto da vítima como das demais testemunhas, quando em harmonia com o conjunto probatório carreado aos autos
.” (TJ-MT 00046564920168110004 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 15/12/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 16/12/2021).

Conclusivamente, havendo elementos técnicos e testemunhais robustos que demonstram a compatibilidade entre a versão da vítima, os dados extraídos da tornozeleira eletrônica e os depoimentos colhidos em juízo, todos convergentes entre si, não há margem para aplicação do princípio
in dubio pro reo
, tampouco subsiste a alegação de ausência de provas. O conjunto fático-probatório, analisado em sua inteireza, impõe a rejeição da tese absolutória.

No que tange o pleito subsidiário, a Defesa alegou que a magistrada de primeiro grau
, ao proceder com a dosimetria da pena,

“
equivocou-se ao dosá-la
.”.

Vejamos excerto da dosimetria da pena:

“
Passo à dosimetria da pena

No tocante à
culpabilidade
, inerente ao tipo penal. Verifico que o réu registra
antecedentes criminais
, possuindo cinco condenações transitadas em julgado, razão pela qual, a condenação do réu nos autos no 0006391-75.2006.8.11.0002 será valorada para recrudescer a pena base, não havendo que se falar em
bis in idem
, conforme entendimento do nosso Tribunal Estadual, em consonância com o entendimento do Tribunal
Superior
[
1]
. Acerca da
conduta social
e
personalidade
, não há elementos nos autos para aferi-las. No tocante aos
motivos
,
circunstâncias
e
consequências
do crime são inerentes ao tipo penal. O
comportamento da vítima
, por sua vez, em nada influenciou no intento criminoso. Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a

pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão
e 11 (onze) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
, vigente à época dos fatos.

Na segunda fase da dosagem, vislumbra-se a presença da circunstância atenuante da confissão espontânea e da agravante da
reincidência
[
2]
prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal. No entanto, conforme entendimento pacificado pelo STJ no
EREsp
1.154.752/RS, a agravante da reincidência e atenuante da confissão espontânea devem ser compensadas, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal.
Assim,
mantenho a pena no patamar acima encontrado
.

Na segunda fase da dosagem, vislumbra-se a presença da agravante da reincidência. Assim, havendo 05 (cinco) condenações com trânsito em julgado a serem valoradas, uma delas foi utilizada na primeira fase e as condenações nos autos no 0001343-83.2007.8.11.0008, 0000119-83.2011.8.11.0101, 0004665-51.2011.8.11.0015 e 0000227-45.2012.8.11.0015 serão utilizadas para agravar a pena. Destarte,
agravo a pena no patamar de 2/3 (dois terços), atingindo a pena de

07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
, vigente à época dos fatos.

Finalmente, na terceira etapa da dosimetria da pena, ausentes causas de aumento ou diminuição de pena, torno a
pena definitiva no patamar acima encontrado
.

O regime inicial de cumprimento da pena será o
fechado
, em conformidade com a Súmula 269 do STJ.

De acordo com o disposto no artigo 387, §

2°, do Código de Processo Penal, o juiz, ao proferir sentença penal condenatória, deverá calcular o tempo de prisão provisória do acusado e, se necessário, readequar o regime inicial do cumprimento da pena. No entanto, tendo em vista que o cômputo do período de prisão cautelar não ensejará a alteração do regime inicial de cumprimento de pena, deixo de promover o referido cálculo.

(...).” (sentença - id. 271006496)

Como se vê,
o cálculo da pena intermediária (segunda fase) na sentença de primeiro grau incorreu em equívoco.

Com efeito, a fração de 2/3 sobre a pena-base de 04 (quatro) anos de reclusão, resultari
a em um acréscimo de
02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão
.

A pena intermediária, portanto, deveria ser fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e não
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias
, como erroneamente constou no
decisum
.

Tal inexatidão de cálculo configura, indubitavelmente, erro material passível de correção em sede recursal.

Nesse contexto, impõe-se o parcial provimento do recurso, tão somente para retificar a pena intermediária, fixando-a corretamente em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa
, mantidos os demais parâmetros fixados na sentença, inclusive quanto ao
regime inicial fechado
, diante da reincidência e da quantidade da reprimenda aplicada
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2114313 MA 2022/0120784-5, Relator.: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 16/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
19/05/2023)
.

Assim, embora se mantenha
incólume
a condenação, é imperiosa a adequação da dosimetria da pena, a fim de que reflita fielmente os critérios legais e os fundamentos utilizados pela própria magistrada sentenciante, assegurando-se, com isso, a estrita observância ao princípio da legalidade na fixação da sanção penal.

Á vista de todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso interposto por
MICHEL LEMES FERNANDES
,
para corrigir o cálculo da pena e readequá-la para
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa
em razão do erro material no
quantum
da pena aplicada, mantendo-se o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025